Tribunal: TJES
Processo: 5001528-38.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001528-38.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUTE MARIA COUTINHO CABRAL

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELA CONSUMIDORA. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAREM A RESPEITO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Da análise dos autos, constata-se que o magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sem que fossem intimadas as partes para se manifestarem a respeito das provas que gostariam de produzir
. 2.
É dever do Poder Judiciário sempre buscar a verdade quantos aos fatos, até o limite das possibilidades apresentadas nos autos, para a finalidade de uma decisão mais justa e mais coerente.
3.
No caso em apreço, embora não desconheça o esforço do juízo de origem a fim de fundamentar a desnecessidade de dilação probatória, lastrear a decisão de mérito unicamente nos documentos produzidos, sem a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, torna nula a sentença, em razão do flagrante cerceamento de defesa.
4
. Ainda que o julgador seja o destinatário final das provas, seria imprescindível o anúncio do julgamento antecipado da lide, com a devida intimação das partes, como medida eficaz de evitar decisão surpresa, especialmente para aquele sobre a qual recaia a decisão desfavorável.
5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001528-38.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUTE MARIA COUTINHO CABRAL

Advogado do(a) APELANTE: ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA - ES16753-A
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

Nulidade da sentença – error in procedendo -

cerceamento de defesa

Conforme relatado, trata-se de
recurso de
apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que julgou improcedentes os pedidos contidos na ação de obrigação de fazer c/c danos morais.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado de mérito impossibilitou a produção da prova pericial grafotécnica, inobservando ainda a tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.061 pelo c. STJ.

Pois bem.

Diante das razões veiculadas em grau recursal, assim como dos motivos adotados na sentença, exsurge que o ponto nodal cinge-se em analisar se restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa diante da prolação de sentença sem intimação das partes sobre provável abreviação do procedimento, impondo-se a cassação da sentença.

Da análise dos autos, constata-se que o magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sem que houvesse a abertura da fase instrutória, tampouco saneamento do feito, e intimação das partes para indicar as provas que pretendiam produzir (art. 357 do Código de Processo Civil).

O julgamento antecipado da lide pressupõe a comunicação prévia às partes, sobre a intenção em abreviar o procedimento, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas.

É dever do Poder Judiciário buscar a verdade quantos aos fatos, até o limite das possibilidades apresentadas nos autos, para a finalidade de uma decisão mais justa e mais coerente. Neste sentido: AgInt no REsp 1895933/PA, Data: 23/10/2023.

No caso, havendo fato controvertido na lide ainda não dirimido, inviável o julgamento antecipado sem prévia intimação das partes.

Nesse sentido, o professor Fredie Didier Jr, no Curso de Processo Civil, v.1, ed. JusPodivm, 8ª ed., Salvador, p.473, disciplina que:

“ (...) essa intimação prévia é importantíssima, porquanto profilática, evita uma decisão surpresa, que abruptamente encerre o procedimento, frustrando as expectativas das partes.”

Embora não desconheça o esforço do juízo de origem a fim de fundamentar a desnecessidade de dilação probatória, lastrear a decisão de mérito unicamente nos documentos produzidos, sem a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, resta caracterizado o cerceamento do direito de defesa, impondo-se a cassação da sentença e a reabertura da instrução processual.

A propósito cabe trazer à colação julgados proferidos por esta Câmara Cível que configura prejuízo processual a inexistência de intimação das partes sobre o julgamento antecipado da lide:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM INTIMAÇÃO DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Prevê o art. 370, do CPC que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Por seu turno, dispõe o art. 355, do CPC que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Por fim, os artigos 9º e 10º, do CPC, vedam a prolação de decisão surpresa, ou seja, sem que as partes sejam previamente intimadas a fim de, em razão do princípio da cooperação, terem a oportunidade de influenciar na decisão do juiz. 2. Compulsando os autos, verifico que as partes não foram intimadas para especificarem as provas que desejavam produzir, tendo o juiz proferido sentença após a apresentação da réplica. Não obstante o magistrado não esteja obrigado a deferir as provas requeridas pelas partes em razão do princípio do livre convencimento motivado, o respectivo indeferimento deve existir e, além disso, vir acompanhado de motivação suficiente ao seu afastamento, geralmente relacionada à pouca utilidade de sua produção quanto ao objeto em questão. 3. No caso em apreço, embora não desconheça o esforço do juízo de origem a fim de fundamentar a desnecessidade de dilação probatória, entendo que a ausência de intimação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir, além daquelas já apontadas na petição inicial e na contestação, torna nula a sentença, em razão do flagrante cerceamento de defesa. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação Cível n.º 5000424-49.2021.8.08.0057. Primeira Câmara Cível. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior. Data: 28/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ARTIGO 485, VI, DO CPC/15 – CERCEAMENTO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À SURPRESA – INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 9º E 10 DO CPC/15 – DEMAIS PLEITOS PREJUDICADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. As decisões judiciais devem respeitar a segurança jurídica, sem que haja o comprometimento da ampla defesa e do contraditório, princípios corolários do devido processo legal, previsto no artigo 5º, LV, da CF/88. 2. Os artigos 9º e 10, do CPC/15, preconizam o princípio da vedação à decisão surpresa, segundo o qual o d. Magistrado tem o dever de provocar o debate de questões da lide antes do julgamento, estando impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. 3. O referido postulado jurídico objetiva evitar prejuízos a qualquer das partes com base em fatos por elas ainda desconhecidos e não debatidos, impondo-se a efetivação do contraditório substancial com a intimação prévia para manifestação sobre o vício identificado pelo magistrado, garantindo-se às partes a possibilidade de influenciar a sua convicção. 4. Analisando detidamente os autos, noto a existência de vício de procedimento que acarreta a nulidade da sentença e a necessidade de retorno do feito à instância de origem para o regular prosseguimento, visto que, de fato, o MM. Magistrado de origem proferiu o comando sentencial sem antes oportunizar às partes a se manifestarem sobre a questão decidida. 5. Diante do acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por vedação à decisão surpresa, julgo prejudicado os demais pleitos. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Apelação Cível n.º 5023524-98.2022.8.08.0024. Primeira Câmara Cível. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira. Data: 18/10/2023).

Ainda que o julgador seja o destinatário final das provas, seria imprescindível o anúncio do julgamento antecipado da lide, com a devida intimação das partes, como medida eficaz de evitar decisão surpresa, especialmente para aquele sobre a qual recaia a decisão desfavorável, conforme prevê o art. 6, 9 e 10, todos do Código de Processo Civil.

Não estando o feito e condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1013, §3º, do Código de Processo Civil, devem os autos retornarem à origem, para as providências necessárias, a fim de sanar o vício apontado.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
DOU PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem, especialmente com a intimação das partes para manifestar o interesse na produção de provas. Julgo prejudicadas as demais alegações.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 08/07/2024 a 12/07/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.